Tribunal: TJSP
Processo: 1011836-15.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL FIXADO PELA SENTENÇA, SEM OPOSIÇÃO DAS PARTES, MANTIDA NO ACÓRDÃO QUE ADVEIO - PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, FAZÊ-LO RETROAGIR - INADMISSIBILIDADE.
"Se não houve oposição por parte do autor ao termo inicial fixado pela r. sentença, é claro que não caberia à Turma Julgadora, em sede do reexame do necessário e da

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL FIXADO PELA SENTENÇA, SEM OPOSIÇÃO DAS PARTES, MANTIDA NO ACÓRDÃO QUE ADVEIO - PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, FAZÊ-LO RETROAGIR - INADMISSIBILIDADE.
"Se não houve oposição por parte do autor ao termo inicial fixado pela r. sentença, é claro que não caberia à Turma Julgadora, em sede do reexame do necessário e da apelação do INSS, fazê-lo retroagir, sob pena de implicar manifesta reformatio in pejus, vedada, como se sabe, pelo ordenamento jurídico. Não há, pois, vício processual a respeito a implicar aqui modificação do Acórdão".